Tribunal: TJDFT
Processo: 0738736-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0738736-94.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA MARTA MENDES DA SILVA - CPF: 014.441.611-56 RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA - CNPJ: 00.078.220/0001-38 DECISÃO Trata-se de recurso inominado distribuído pela parte autora sem representação por advogado e sem o recolhimento de preparo. Decido. Os artigos 41 e 42 da Lei no 9.099/95 dispõem que da sentença cabe recurso em petição escrita para o próprio Juizado e assinada por procurador habilitado. O § 2o do art. 42 estabelece que, no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Portanto, o recurso na forma como foi interposto não pode ser conhecido pela ausência de capacidade postulatória da recorrente. O recurso é ainda deserto. A recorrente não apresentou comprovante de pagamento do preparo, conforme determina o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95: “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ante o exposto, não conheço do recurso. Arquivem-se. Documento datado e assinado digitalmente Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora /d